Tribunal: TJMT
Processo: 1027891-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027891-93.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (INTERESSADO), ISAIAS LIMA DA SILVA - CPF: 030.441.742-44 (INTERESSADO), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – OMISSÃO QUANTO AOS ELEMENTOS CONCRETOS DA DECISÃO CONSTRITIVA –

CONSULTA SOBRE PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA – ACÓRDÃO REFERENCIADO PELO STJ -

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – ARESTOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A omissão não resulta caracterizada quando
“o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão”

(TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000).

O Tribunal de Justiça não é órgão de consulta sobre as provas e circunstâncias fáticas do ato criminoso, mesmo porque a matéria inerente à instrução processual deve ser reservada para o primeiro grau de jurisdição, não podendo ser suprida em segunda instância em julgamento de
habeas corpus
. Vale dizer,
“a função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado”
(TJMT, ED 170467/2016).

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).

Se inexistem os vícios previstos no art. 619 do CPP, os embargos de declaração devem ser desprovidos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS Nº 1027891-93.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

EMBARGANTE (S): ISAIAS LIMA DA SILVA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
ISAIAS LIMA DA SILVA
contra acórdão no qual fora denegado, a unanimidade, o HC nº 1027891-93.2023.8.11.0000, impetrado em face de ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (PJe 1004326-44.2023.8.11.0051), que deferiu a busca domiciliar e converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 –.

O embargante/paciente

sustenta omissão sob a assertiva de que esta e. Câmara
“não se pronunciou sobre a em que consistiriam os dados concretos e como estaria relacionados ao paciente, já que nada tem ele a ver com a alta criminalidade da comunidade ou no condomínio que nem se quer reside”.

Requer o provimento para que seja sanada a omissão.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF/88

c/c art. 315 c/c art. 240, §1º do CPP

(ID 19413195).

A i. Procuradoria de

Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, por entender que não há
“omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade a ser sanada”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – fls. 233/237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do HC nº 1027891-93.2023.8.11.0000, as legalidades da busca domiciliar e da custódia preventiva, extraídas de elementos concretos do ato criminoso, foi reconhecida com base nas seguintes premissas:

“A representação pela busca e apreensão domiciliar decorre de procedimento investigatório por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em área de alto índice de criminalidade [“palco de sequestros, roubos e outros crimes – furto de energia, sequestro e tráfico de drogas”], segundo percepção do Juízo singular.

Na hipótese, “inexiste ilegalidade no mandado de busca e apreensão determinado [...], porquanto presente as fundadas razões ante os indicativos da mercancia de entorpecentes no endereço que o paciente foi preso em flagrante delito, alvo da operação “Green Flag””, como bem destacado pela e. Procuradoria de Justiça Criminal.

O c. STJ firmou orientação no sentido de ser idônea a medida cautelar de busca e apreensão destinada à instauração da persecução penal com “base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento [...] para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1º e alíneas, do Código de Processo Penal” (RHC 93.498/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.5.2018).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“Não há ilegalidade da decisão que autoriza medida de busca e apreensão quando esta se encontra devidamente motivada, com fulcro nos elementos informativos colhidos no curso da investigação, hábeis, portanto, a formar o convencimento do magistrado.” (HC 1010063-84.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.7.2023)

De mais a mais, o interesse público de preservar a ordem social e a imposição da lei penal não pode ser mitigado na fase de apuração de fatos ilícitos (STJ, HC nº 28.005/ES – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 2.8.2004).

Portanto, reconhece-se a legalidade da diligência policial autorizada pelo juiz da causa.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na variedade de sustâncias entorpecentes [apreensões de pasta-base de cocaína [forma de pedra], cocaína [forma de pó], maconha e “substância aparentando ser Loló”] e na reiteração criminosa [paciente que registra condenação por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, transitada em julgado no dia 30.3.2021].

A diversidade das drogas e a reincidência específica autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu: [...]

Logo, o ato constritivo apresenta-se justificado.

No tocante às medidas cautelares alternativas, constata-se que o paciente teria se envolvido com a traficância durante cumprimento de pena por fato análogo, “indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, HC 381.681/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017).

Frise-se que, na residência do paciente, foram apreendidas cocaína e maconha, além de caderno com anotações relativas à venda de drogas, uma máquina de cartão de crédito e uma balança de precisão, a revelar “envolvimento habitual do agente com a narcotraficância” (STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022).

Assim sendo, a substituição não se revela pertinente.”

A
matéria deduzida foi expressamente analisada e o voto condutor está motivado em julgados do c. STJ [RHC 93.498/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.5.2018; STJ, HC nº 28.005/ES – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 2.8.2004; STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP – Relator:

Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022; STJ, HC 381.681/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2017; STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022]

e deste e. Tribunal (HC 1010063-84.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.7.2023; HC 1010319-95.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 19.7.2021).

A omissão não resulta caracterizada quando
“o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão”

(TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2019).

O Tribunal de Justiça não é órgão de consulta sobre as provas e circunstâncias fáticas do ato criminoso, mesmo porque a matéria inerente à instrução processual deve ser reservada para o primeiro grau de jurisdição, não podendo ser suprida em segunda instância em julgamento de
habeas corpus
. Vale dizer,
“a função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado”
(ED 170467/2016 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 1º.2.2017).

Consigne-se, ainda, que o embargante/paciente impugnou o v. acórdão perante o c. STJ, mas o i. Min. Og Fernandes indeferiu o pedido liminar e manteve a segregação cautelar, por entender que
“foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem”
(HC nº 885296-MT – 25.1.2024).

Por sua vez, o prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2018).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024